Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário ante a ausência do recolhimento do preparo.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de nova intimação para recolhimento do preparo antes de ser reconhecida a deserção do apelo extremo, haja vista a previsão dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Fundamenta sua alegação nos princípios do acesso à justiça, do duplo grau de jurisdição e da inafastabilidade da jurisdição.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 39019020.
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.